Tribunal: TJES
Processo: 5014320-89.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014320-89.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODETE NUNES DA SILVA
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO CONTRATO E CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 3.000,00). COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS/CREDITADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5014320-89.2024.8.08.0014

Recorrente: ODETE NUNES DA SILVA

Recorrido: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

R
elator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao argumento de que houve regularidade e ciência quanto aos termos do contrato entabulado entre as partes.

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença, com a procedência de seus pedidos iniciais.

Quanto ao mérito e com todas as vênias, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada. Explico.

D
e acordo com o arcabouço probatório colacionado aos autos, verifico que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado pela autora, já que não restou demonstrada a efetiva utilização do cartão em sua modalidade compras (TED de id. 14275238).
Vê-se que, a bem da verdade, o cartão de crédito consignado, fornecido pela parte demandada, nunca foi usado efetivamente, de forma que é evidente o erro na realização do contrato.

A meu ver, houve vício de consentimento na contratação e, como é cediço, o vício resultante de erro é causa de anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil, i
n verbis
:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

A esse respeito, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Preliminar DILIGÊNCIAS PARA APURAR CONDUTA DO PROCURADOR DA PARTE AUTORA. O ajuizamento de inúmeras ações similares pelo mesmo procurador em desfavor do demandado por si só, não tem o condão de presumir que a conduta do procurador da parte autora é temerária, tampouco induz à caracterização de advocacia predatória. Possibilidade de a própria parte requisitar providências nos órgãos competentes. Preliminar rejeitada. Mérito RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. No caso, restou comprovado nos autos que a parte autora, pretendendo fazer um empréstimo consignado, recebe, na verdade, um cartão de crédito, com saque do valor que queria a título de empréstimo. Todavia, descontadas parcelas do pagamento mínimo no benefício previdenciário, o valor da dívida continua crescendo, resultando em um débito eterno, com desconto em folha de pagamento, considerando que os juros do cartão são os mais altos do mercado. Ademais, o que comprova a nulidade do negócio é que o cartão de crédito consignado, fornecido pela parte demandada, nunca foi usado efetivamente, de forma que é evidente a simulação ou erro na realização do contrato. Tal situação é um abuso, pois inexiste uma limitação, o que configura uma dívida eterna, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 52 e artigos 166, VI, e 167, II, do Código Civil. [...]
(TJRS; APL-RN 5214291-05.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Altair de Lemos Junior; Julg. 30/10/2024; DJERS 31/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO COBRADO COMO CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ELEMENTO VOLITIVO. STJ. DANO MORAL. 1 - A relação jurídica estabelecida entre as partes encontra seu fundamento nas normas previstas no CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (Lei no 8.078/1990). 2 - Direito do consumidor à "modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas", nos termos do artigo 6o, V, do CDC. 3 - Consumidor que contratou cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento e saque, cuja amortização se daria através de desconto em folha do valor mínimo indicado na fatura. 4 - Plausibilidade da alegação de que o autor não tinha plena ciência da modalidade de crédito que estava contratando e visava, em verdade, um empréstimo consignado. 5-Por falta de informação inteligível, a parte acabou sendo levada a uma contratação que não queria, pagando juros de cartão de crédito em vez dos aplicados ao empréstimo consignado, sem que possa prever o fim da dívida. 6 - O valor do empréstimo deve então ser cobrado como crédito consignado, na forma e prazos e com os encargos médios do mercado. 7 - A indução do consumidor à contratação em manifesta onerosidade excessiva, extrapola os limites do mero aborrecimento ou dissabor e possui o condão de afetar a esfera dos direitos da personalidade, ensejando a sua reparação.
(TJRJ; APL 0016051-57.2020.8.19.0042; Petrópolis; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Fernandes de Souza; DORJ 28/08/2024; Pág. 418)

Logo, pelas razões expostas, demonstrado o erro na contratação, deve ser declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito e determinação de cessação dos descontos.

Em relação aos danos materiais, diante da declaração de nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados dos proventos da autora constitui medida que se impõe.

R
egistre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, não se aplica a modulação dos efeitos de acordo com nova orientação jurisprudencial, em razão da contratação ter ocorrido em 18/01/2023 (id. 14275236).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora ter sido vinculada indevidamente a contrato de cartão de crédito consignado e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021. Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Finalizando, insta destacar que, do valor devido à autora, deverá ser compensada a quantia creditada em seu favor a título de saque (R$ 1.275,93 – TED de id. 14275238).

A

meu ver, o fato de ter sido declarada a anulação do contrato de cartão de crédito consignado não exime a demandante/recorrente de devolver o montante creditado na sua conta bancária em razão desse contrato, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação os seguintes julgados:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE REVELOU A FALSIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA À AUTORA NO CONTRATO. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado. Devolução em dobro. Descabimento. Impõe-se a compensação entre o valor do empréstimo creditado em favor da requerente e o valor da condenação. Recurso provido em parte.
(TJSP; AC 1005234-97.2019.8.26.0189; Ac. 14276485; Fernandópolis; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 13/01/2021; DJESP 11/02/2021; Pág. 2233)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Empréstimo, com desconto em conta corrente. Ausência de contratação. Fraude. Fortuito interno. Desconto de valores, indevidamente. Devolução simples dos valores. Ausência de má-fé. Dano moral comprovado. Verba bem fixada. Sentença de procedência que se reforma em parte. Provimento parcial do recurso para determinar a compensação dos valores, recebidos na conta da autora pela contratação do empréstimo em questão com o valor da condenação, imposta ao réu. (TJRJ; APL 0010048-09.2017.8.19.0037; Nova Friburgo; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Pires dos Santos Ferreira; DORJ 27/09/2019; Pág. 288)

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. Empréstimo compulsório. Contrato fraudulento. Dano moral. Compensação dos valores creditados com os da condenação. Possibilidade. Recursos a que se dá parcial provimento. Decisão unânime 1. Segundo consta da peça inicial, o autor da ação sustenta que foi lesado devido a celebração de empréstimo consignado em folha de pagamento, que nunca firmou com o requerido. 2. Com a realização de prova técnica, restou inequívoca a ocorrência de fraude na ocasião da celebração do contrato de empréstimo consignado, quando o laudo pericial de fls. 125/141 concluiu que a assinatura presente na cédula de crédito bancário é falsa. Incontroverso, portanto, se mostra o ilícito praticado pelo banco demandado, ao manter cobranças ao autor, por dívida inexistente, violando o patrimônio moral deste, causando sofrimento e lesão à sua honra e reputação. 3. A controvérsia cinge-se a compensação do valor efetivamente creditado pelo réu na conta do autor, referente ao empréstimo fraudulento, R$ 3.372,16, com o valor da condenação em danos morais arbitrada pelo juiz a quo no valor de R$ 4.000,00. 4. O instituto da compensação encontra norma de regência nos arts. 368 a 380 do Código Civil. Daqueles dispositivos, infere-se que é plenamente possível a aplicação desse instituto no caso ora analisado. 5. O demandante afirma em sua prefacial que ao verificar tal depósito em sua conta corrente de imediato tentou fazer a devolução (estorno) do valor creditado, o que não foi possível, e até a presente data o valor depositado pelo requerido está na conta bancária do autor. Fls. 04. Pois bem. A partir do momento em que se reconhece a ilegalidade do contrato que deu origem ao empréstimo compulsório e declara-se sua inexistência, o valor outrora creditado deverá voltar para quem o ofertou, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa. 6. No caso em tela, o próprio autor admitiu que tentou devolver administrativamente a quantia creditada, mas não conseguiu. Não vejo nenhum óbice para que isto seja feito através da compensação, nestes autos. 7. Sentença reformada em parte. 6. Recursos a que se dá parcial provimento. 7. Decisão unânime.
(TJPE; APL 0000338-03.2014.8.17.0820; Rel. Des. José Viana Ulisses Filho; Julg. 18/04/2018; DJEPE 26/04/2018)

Assim, da condenação da instituição bancária deverá haver o desconto ou compensação de R$ 1.275,93 (um mil e duzentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ODETE NUNES DA SILVA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada a fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais e:

a)

ANULAR

o contrato de cartão de crédito consignado entabulado entre as partes e, por conseguinte, determinar que a parte requerida efetue a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b)

CONDENAR
o banco requerido na restituição em dobro ao autor de todas as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário, relativas ao contrato em comento, tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

c)

CONDENAR
o banco requerido a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

d)

AUTORIZAR
a compensação/abatimento do valor que foi creditado em conta bancária da autora, relativo à contratação em comento, no total de R$ 1.275,93 (um mil e duzentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos). Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização (TJCE; EDcl 0017768-82.2019.8.06.0113/50000; Relª Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJCE 06/09/2021; Pág. 736).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)